Tribunal: TJPA
Processo: 0806870-95.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806870-95.2022.8.14.0000

PACIENTE: FLAVIO BRUCIO MILHOME DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 121, § 2º, II e IV, todos do CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão de pronúncia que manteve a prisão do paciente, de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento a periculosidade concreta, gravidade do delito, bem como as circunstâncias do fato,

uma vez que há indícios de que o paciente, valendo-se de seu poder econômico, visto ser um empresário influente na cidade de Concórdia, foi o suposto mandante do crime de homicídio;

2. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública.

3. As condições pessoais favoráveis

nos termos da súmula 08 do TJE/PA, "as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
HABEAS CORPUS
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para lhe denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
FLÁVIO BRUCIO MILHOME DE ARAÚJO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e 648, I, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800045-14.2022.8.14.0105.

O impetrante afirma que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 18/01/2022, acusado da prática do crime de homicídio qualificado.

Suscita
constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea para embasar a decisão de pronúncia, visto que o juízo pronunciante não mencionou qualquer fato que pudesse justificar a necessidade de manter o Paciente preso.

Subsidiariamente, sustentam ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), exceto a fiança.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, com bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita (empresário).

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura, aguardando ao julgamento do seu recurso em liberdade. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 20-53.

Distribuído os autos, indeferi a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

O Juízo
a quo
prestou as informações solicitadas.

À Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
do writ, por não haver qualquer ilegalidade na segregação cautelar do paciente.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

Conheço da ação mandamental.

O presente
Habeas Corpu
s consubstancia-se no constrangimento ilegal, diante da ausência de fundamentação idônea na decisão de pronúncia no tocante à manutenção da prisão preventiva do paciente, bem como a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de pronúncia no tocante à manutenção da prisão preventiva
(fls. 26-33 ID nº 9441532),
de onde se pode aferir em cotejo com as informações prestadas, que o juízo coator utilizou como fundamento a gravidade concreta do delito, bem como para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal que sequer fora iniciada, uma vez que há indícios de que o paciente, valendo-se de seu poder econômico, visto ser um empresário influente na cidade de Concórdia, foi o suposto mandante do crime.

Assim, transcrevo parte da decisão de Pronúncia da autoridade coatora:

“(...)
DA SITUAÇÃO PRISIONAL DO RÉU

Inicialmente destaco que somente o réu FLAVIO BRUCIO encontra-se custodiado cautelarmente, enquanto o corréu ANTONIO ERICK, inobstante ter sido citado e ter constituído advogado particular pra atuar em sua defesa, encontra-se em local incerto e não sabido.

Da análise do caderno processual verifico que, desde que fora decretada a prisão preventiva dos acusados FLAVIO BRUCIO e ANTONIO ERICK, até a presente data, não houve qualquer alteração substancial no contexto fático capaz de afastar as razões que justificaram a referida decisão.

Trata-se assim de delito cometido com bastante violência e grave ameaça à pessoa, a justificar a decretação e manutenção de sua segregação cautelar, que restou evidenciada pela periculosidade social do agente, o que se verifica pela descrição de como os fatos ocorreram, o que por si só evidencia o periculum libertatis, eis que o crime o cometido tem repercussão frente aos familiares da vítima e à sociedade, a fim de resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal.

No ponto, medidas cautelares alternativas são manifestamente insuficientes, considerando-se a gravidade do delito, as circunstâncias do fato e a periculosidade do acusado, nos termos do art. 282, II, do CPP. Por esta razão, com fulcro no art. 413, §3º, do CPP, considerando a natureza do delito em discussão e as condições pessoais do réu, entendo que se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Assim,
MANTENHO
a prisão preventiva dos réus e
NÃO
concedo-lhes o direito de recorrer em liberdade.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Dessa forma, a prisão provisória foi mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que falar em ausência de fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SURGIRAM NO DECORRER DA INVESTIGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRONÚNCIA PROLATADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE NÃO CONHECIDA. 1
. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Segundo o disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, "[o] juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão".
3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018). 4.
No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada, pois a sentença de pronúncia que a manteve fez menção ao modus operandi e à periculosidade do agente, notadamente porque teria ceifado a vida da vítima
, mediante disparos de arma de fogo e por motivo fútil, em virtude de desentendimentos anteriores motivados pelo envolvimento amoroso do pronunciado com a ex-companheira da vítima.
Assim, demonstrada a necessidade da prisão provisória como forma de assegurar a ordem pública
e a aplicação da lei penal. 5. (...); 9. Conhecido em parte o habeas corpus e, nessa extensão, denegado. (STJ - HC: 633984 SP 2020/0337123-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2021).
Grifo nosso.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência de fundamentação da decisão e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do writ e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 06/06/2022